Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-09.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001601-09.2016.8.14.0004

APELANTE: MAX PATRICK FRAZAO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – PROVIMENTO. 1. Considerando que o acusado a época do delito era menor de 21 anos de idade e que pelo disposto no art. 115 do CPP, cai da metade o quantum prescricional, verifica-se que fixada pena isolada de 1 ano de reclusão, prescreve em 4 anos (art. 109, V do CPB) que reduzida pela metade, prescreve em 2 anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia (08.04.2016) e a prolação da sentença condenatória (10.02.2021), já ultrapassou mais de quatro anos, sendo, de tal modo, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela prescrição retroativa ao delito de corrupção de menores, permanecendo a pena fixada ao crime de roubo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAX PATRICK FRAZÃO DA COSTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
MAX PATRICK FRAZÃO DA COSTA
a pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto art. 157, § 2°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, considerando que a época do delito o acusado era menor de 21 anos de idade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se dos autos que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, em concurso formal, cuja pena definitiva restou em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Constata-se também que o acusado a época do cometimento do delito era menor de 21 anos de idade, o que, consoante disposição do art. 115 do Código de processo Penal, a contagem prescricional é reduzida da metade.

Considerando o disposto no art. 119 do Código de Processo Penal que determina que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, verifica-se que a pena ao delito de corrupção de menores foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal, que cai pela metade (art. 115 do CPP), ou seja, para 2 (dois) anos.

Assim, entre o recebimento da denuncia (08.04.2016) e a prolação da sentença condenatória (10.02.2021), já ultrapassou mais de quatro anos, sendo, de tal modo, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela prescrição retroativa ao delito de corrupção de menores, permanecendo a pena fixada ao crime de roubo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para que seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ao crime de corrupção de menores.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/11/2023